Tribunal: TJES
Processo: 0029803-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029803-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAM SIMMER VALVERDE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 03/2018- CFO -

ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – VALIDADE DO EXAME – EXCLUSÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1
. É
exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que
haja, comutativamente,
(i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

2
. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029803-93.2019.8.08.0024

APELANTE: WILLIAM SIMMER VALVERDE

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de conhecimento” proposta por WILLIAM SIMMER VALVERDE, ora Apelante, em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de INSTITUTO AOCP, ora Apelados, visando a declaração de nulidade de sua desclassificação no concurso público para admissão no Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 03/2018 CFO/PMES, de 20.06.2018, em razão do critério adotado no teste psicossomático.

Pela sentença de fls. 258/260, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da Capital, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 270/303, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, a utilização de critérios subjetivos e a existência de irregularidades na avaliação psicossomática.

Os Apelados apresentou contrarrazões recursais respectivamente às fls. 309/316v e 323/, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Agosto de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029803-93.2019.8.08.0024

APELANTE: WILLIAM SIMMER VALVERDE

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de conhecimento” proposta por WILLIAM SIMMER VALVERDE, ora Apelante, em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de INSTITUTO AOCP, ora Apelados, visando a declaração de nulidade de sua desclassificação no concurso público para admissão no Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 03/2018 CFO/PMES, de 20.06.2018, em razão do critério adotado no teste psicossomático.

Pela sentença de fls. 258/260, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da Capital, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 270/303, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, a utilização de critérios subjetivos e a existência de irregularidades na avaliação psicossomática.

Os Apelados apresentou contrarrazões recursais respectivamente às fls. 309/316v e 323/, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Apelado afirma, na presente ação judicial, que se inscreveu no concurso público deflagrado pelo Edital n. 03/2018 CFO/PMES, de 20.06.2018, para admissão no Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Na 4ª fase do certame (exame psicossomático), o Apelado foi eliminado por não ter obtido a pontuação mínima em três requisitos de avaliação: “controle emocional”, “impulsividade” e “agressividade” (fls. 63/64).

Não tendo logrado êxito na sua pretensão recursal administrativa, ajuizou a presente ação judicial pretendendo, ao final, seja reconhecida a nulidade do exame psicossomático a que foi submetido na 4ª etapa do certame e a consequente reaplicação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 024.099.163.842, de que foi Relator o saudoso Desembargador William Couto Gonçalves, entendeu ser exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

No caso vertente, a exigibilidade do exame psicossomático encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Ordinária Estadual nº 6.184/2000.

Acerca da objetividade dos critérios que compõem o exame, esta Colenda Primeira Câmara Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 024.140.107.012, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, em situação análoga à presente, assentou o entendimento no sentido de “
não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação
.”

No caso, é possível verificar que o Anexo III, do Edital, explicita doze características que serão consideradas por ocasião da realização do exame psicossomático, quais sejam: (1) atenção concentrada; (2) desenvolvimento cognitivo; (3) memória; (4) fluência; (5) controle emocional; (6) iniciativa; (7) organização; (8) impulsividade; (9) agressividade; (10) sociabilidade; (11) ansiedade; (12) franqueza.

Convém registrar que o edital, inicialmente, previa que seria contraindicado o candidato que não atingisse o percentil esperado em uma ou mais características. Posteriormente, o 5º Termo de Retificação do Edital alterou a previsão editalícia, a fim de que fossem contraindicados os candidatos que não alcançassem o percentil esperado em três ou mais características, abrandando, portanto, os critérios de avaliação.

Mesmo após a retificação do edital, o Apelado, conforme salientado, foi contraindicado para o exercício da função em razão de não atingir os percentis esperados em três características, ou seja, nos critérios “controle emocional”, “impulsividade” e “agressividade” (fls. 63/64).

Acerca da controvérsia dos presentes autos, sobreleva ressaltar que no julgamento do agravo de instrumento n. 0030631-89.2019.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, esta Colenda Primeira Câmara Cível, manteve o indeferimento da tutela de urgência por reconhecer que (
i
) que os critérios adotados no exame psicossomático satisfaziam a exigência legal, bem como que (
ii
) o Apelante foi considerado contraindicado por não ter atingido 3 dos parâmetros esperados para o cargo público (controle emocional, impulsividade e agressividade), de modo que, ainda que o edital não houvesse sido alterado, teria sido eliminado do certame.

Ademais, no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 5002126-07.2021.8.08.0000, de que foi Relator o Exm. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, também se examinou idêntica pretensão recursal semelhante a que deduzida neste presente recurso de apelação e relativa ao mesmo Edital n. 03/2018 CFO/PMES, tendo sido afastada, naquela ocasião, a aventada nulidade da referida etapa de exame psicossomático.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 03/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DO EXAME APÓS O RESULTADO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. - É firme neste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da validade do exame psicossomático no concurso público regido pelo Edital n. 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20-06-2018. 2. - No caso concreto, a eventual declaração de nulidade do edital em razão de alteração dos critérios de avaliação do exame psicossomático seria inócua porque o agravante foi considerado contraindicado na primeira avaliação e, mesmo levando-se em consideração a alteração do edital, ele permaneceria na condição de contraindicada, por não ter atingido os percentis estabelecidos para 04 (quatro) parâmetros, de sorte que, seja pelos termos do edital como inicialmente publicado, seja considerando a alteração levada a efeito naquele instrumento, ele não foi preterido na ordem de classificação do certame, vez que seria contraindicado nas duas circunstâncias. 3. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos.”

No mesmo sentido decidiu a Colenda Terceira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em análise das circunstâncias envolvendo o mesmo certame deflagrado pelo Edital n. 03/2018 CFO/PMES. conforme ilustra o recente julgamento do recurso de apelação nº 0014169-57.2019.8.08.0024, em 31.01.2024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. concurso cfo. edital 003/2018. exame psicossomático. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista a prescindibilidade da pretendida prova pericial, seja pela resolução do mérito demandar o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos já se encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja pelas razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotarem mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame. II. Cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. III. O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber, previsão legal, possibilidade de interposição de recurso contra seu resultado e, por fim, critérios objetivos para sua aplicação. IV. Recurso conhecido e desprovido.”

Destarte, conclui-se que o Apelante não logrou obter aprovação segundo as disposições previstas no edital, as quais têm sido mantidas hígidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal.

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer que a sentença proferida encontra-se em consonância com o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogos à presente.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência 15% (quinze por cento) do valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões